Tribunal: TJES
Processo: 0005855-39.2015.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005855-39.2015.8.08.0000
PETIÇÃO CÍVEL (241)
EXEQUENTE: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL
EXECUTADO: PADARIA E RESTAURANTE TRIGAIS LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO Nº 0005855-39.2015.8.08.0000

AGRAVANTE: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL

AGRAVADA: PADARIA E RESTAURANTE TRIGAIS LTDA.

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECUUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática da Vice-Presidência que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra Padaria e Restaurante Trigais Ltda. A parte agravante alega a desativação intencional e fraudulenta da empresa executada, concomitante à manutenção da atividade econômica pelos sócios por meio de novas pessoas jurídicas no mesmo ramo, o que configuraria abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o encerramento fático, a insolvência, a baixa cadastral da empresa devedora e a participação dos sócios em outros empreendimentos ativos bastam para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica sob a Teoria Maior, ou se há necessidade de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se como medida excepcionalíssima, condicionada ao preenchimento rígido dos requisitos específicos contidos no artigo 50 do Código Civil.

4. A mera ausência de patrimônio penhorável, a não localização da empresa devedora no endereço cadastral ou o encerramento irregular das atividades da empresa devedora não bastam, por si sós, para a aplicação da Teoria Maior da desconsideração.

5. Exige-se a prova robusta do dolo em lesar credores, caracterizador do desvio de finalidade, ou da efetiva confusão patrimonial entre os bens pessoais dos sócios e os da sociedade.

6. A participação dos sócios em múltiplos empreendimentos configura regular exercício da atividade empresarial e livre iniciativa, o que afasta a presunção de fraude.

7. A integração dos sócios no quadro societário de outras empresas ativas, a exemplo do estabelecimento Bar do Elias, afasta a presunção de fraude ante a ausência de comprovação cabal de utilização de tais sociedades para o esvaziamento patrimonial planejado da executada.

8. A manifestação da parte recorrente não demonstra elementos novos e concretos capazes de evidenciar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mantendo-se o apego à situação de insolvência, baixa cadastral e encerramento fático da empresa devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:

1. A aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação rígida e robusta de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

2. O encerramento irregular das atividades, a insolvência ou a não localização da empresa executada em endereço cadastral não autorizam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: artigo 50 do Código Civil; artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2139331/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.03.2025, p. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO Nº 0005855-39.2015.8.08.0000

AGRAVANTE: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL

AGRAVADA: PADARIA E RESTAURANTE TRIGAIS LTDA.

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18812446) interposto por PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática (id. 18330608) desta Vice-Presidência que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face de PADARIA E RESTAURANTE TRIGAIS LTDA.

A agravante alega a inadequação do entendimento firmado, argumentando, em síntese: (i) que houve desativação intencional e fraudulenta da empresa executada, concomitante à manutenção da atividade econômica pelos mesmos sócios através de novas pessoas jurídicas em pleno funcionamento no mesmo ramo; (ii) que tal cenário ultrapassa a mera insolvência, configurando abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade e confusão patrimonial através de verdadeira sucessão empresarial fraudulenta.

Ao realizar a análise do pedido incidental, esta Vice-Presidência indeferiu o pleito, amparada no entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcionalíssima, condicionada ao preenchimento rígido dos requisitos específicos contidos no artigo 50 do Código Civil.

Nesse ponto, assentou-se que a mera ausência de patrimônio penhorável, a não localização da empresa devedora no endereço cadastral ou o encerramento irregular de suas atividades não bastam, por si sós, para a aplicação da "Teoria Maior" da desconsideração adotada pelo Código Civil.

Exige-se, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência sedimentada, a prova robusta do dolo em lesar credores (desvio de finalidade) ou da efetiva confusão patrimonial entre os bens pessoais dos sócios e os da sociedade.

Ademais, o argumento de que os sócios integram o quadro societário de outras empresas ativas (como o estabelecimento "Bar do Elias") foi devidamente sopesado e rechaçado. A participação em múltiplos empreendimentos configura regular exercício da atividade empresarial e livre iniciativa, não induzindo à presunção de fraude, salvo se comprovado cabalmente que tais sociedades são utilizadas para o esvaziamento patrimonial planejado da executada, elemento probatório este que não restou demonstrado nestes autos.

No caso em tela, a irresignação da recorrente apega-se à situação de insolvência, baixa cadastral e encerramento fático da empresa devedora, atraindo a incidência direta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 2139331/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Data de Julgamento: 17/03/2025, Data de Publicação: 24/03/2025.

Portanto, a manifestação da recorrente não demonstra a existência de elementos novos e concretos capazes de evidenciar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, estando a decisão recorrida em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e os precedentes aplicáveis.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice- Presidente.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o relator.
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.